Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014502-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA COSTA PINALLI - CPF: 054.992.292-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014502-36.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA COSTA PINALLI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GESTANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva por suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) é cabível a análise de negativa de autoria na via do
habeas corpus
; (iii) a condição de gestante autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, apetrechos para tráfico e arma de fogo, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de provas ou análise de tese de negativa de autoria.

5.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto fático, autoriza a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

6.

Contudo, sendo a paciente gestante e ausentes as hipóteses impeditivas do art. 318-A do CPP, impõe-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar, como direito subjetivo.

7.

Diante das particularidades do caso, a medida pode ser aplicada sem monitoramento eletrônico.

8.

Mostra-se justificável autorizar a mudança para outro estado, onde continuará cumprindo a prisão domiciliar, diante da ausência de suporte familiar no local atual.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas, bem como pela apreensão de arma, insumos e apetrechos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A condição de gestante, ausentes as hipóteses legais impeditivas, impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar, independentemente da gravidade abstrata do delito."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 742.076/RS; AgRg no RHC 224.717/MG; AgRg no HC 1.037.671/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014502-36.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA COSTA PINALLI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maria Eduarda Costa Pinalli
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias Polo Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1010916-82.2026.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a paciente foi presa em flagrante no dia 23 de março de 2026, sob a suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)”
; 2) “
a autoridade coatora fundamentou a custódia cautelar exclusivamente na quantidade e variedade das drogas apreendidas, sem qualquer demonstração concreta de que a paciente represente risco à ordem pública
”; 3) “
o crime de tráfico de drogas, por si só, não justifica a prisão preventiva
”; 4) “
a paciente estava sendo agredida por seu companheiro, que fugiu com a chegada do vizinho. Ela, mesmo tendo sido sofrido violência doméstica praticada pelo marido grávida, não encontrou proteção estatal, sofrendo nova violência, agora com o seu encarceramento
”; 5) “
pelo histórico [do agressor] e pela primariedade da paciente, aliada a fuga [dele], é clarividente que a droga apreendida na residência era

do agressor foragido, sem qualquer relação com a paciente, vítima de violência doméstica
”; 6) “
trata-se de mulher gestante em estágio avançado (8 meses), primária, acusada de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e posse de arma), e que não cometeu crime contra seu filho ou dependente
”; 7) “
a lei garante o direito à prisão domiciliar independentemente do crime que seja imputado à agente, não sendo a gravidade abstrata do delito apta a afastar a aplicação do artigo 318, inciso V, do CPP
”
(Id.
358136388
- pág. 1-14).

A liminar foi deferida no plantão judiciário (Id. 358179358 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 361402430 - pág. 1-3).

Posteriormente, a Defensoria Pública informou que “a
paciente está em prisão domiciliar na casa da sua prima Janaína Miranda, a qual, em razão da precariedade financeira, agravada por ser mãe de vários filhos menores, encontra dificuldades de estrutura mínima e de suporte
”.

Assim, solicitou autorização para “
transferência do local de cumprimento da prisão domiciliar para o endereço situado na Rua B, no 102, Nova Miritituba, Itaituba/PA, residência de avó da Paciente, Sra. Vera Lucia Pinalli Schmidt
” (Id. 361710880 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
confirmação da liminar, concedendo-se a ordem parcialmente
” (Id.
362292371 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014502-36.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que, em 23-3-2026, a Polícia Militar foi acionada “
para atender uma ocorrência inicialmente reportada como violência doméstica
”.

No local, os policiais “
mantiveram contato com o solicitante Diogo Donald Corrêa das Neves, o qual relatou que, após ouvir gritos de uma mulher vindo da residência vizinha,
pulou o muro com o intuito de socorrê-la. no entanto, ao adentrar à quitinete, visualizou o casal em discussão e percebeu que ambos portavam porções de substância análoga à pasta base de cocaína
”. Naquele momento, “o
suspeito, identificado como Marcos Sebas Alves Ferreira Júnior, evadiu-se do local em uma motocicleta, tomando rumo ignorado, enquanto o solicitante logrou êxito em deter a conduzida Maria Eduarda Costa Pinalli, que, no ato da contenção quebrou um aparelho celular
” (Id. 358136389 - Pág. 22-23 – PM Josemar Cassiano Silva).

Em seguida, o imóvel foi revistado, sendo localizado os seguintes itens: 1 (uma) pistola PT100, calibre .40, aço inox, com número de série suprido; 10 (dez) munições calibre .40 intactas; 5 (cinco) munições de calibre .30-06 Springfield intactas; 31(trinta e uma) porções de substância análoga à cocaína; 5 (cinco) frascos de Lança Perfume (cloreto de Etila); 45 (quarenta e cinco) porções de substância análoga à maconha acondicionadas em plástico filme; 12 (doze) porções de substância análoga à pasta-base; 2 (dois) sacos de substância análoga à ácido bórico; 15 (quinze) tabletes de maconha; 3 (três) tabletes de pasta-base; R$ 82,00 (oitenta e dois reais) - em moedas e cédulas; 6 (seis) balanças de precisão; 2(dois) rolos de plástico filme; 7 (sete) embalagens de plástico ziplock; 1 (um) pacote contendo embalagens plásticas; 2 (duas) tigelas de vidro, 1 (uma) espátula e 1 (uma) peneira – todos com resquícios de entorpecentes; 5 (cinco) ampolas de Adrenalina (Id.

358136389 - Pág. 32-33).

O laudo n.
311.3.26.9067.2026.020007-A01

atestou que os materiais apresentaram resultado positivo para cocaína, maconha, ácido bórico, cera e diclorometano (Id. 358136389 - pág. 52-57
).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, mediante os seguintes termos:

“Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da decretação da prisão preventiva previsto no artigo 312, §3o, III do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, que configura a necessidade de acautelar a sociedade, diante da gravidade concreta da conduta exercida pela custodiada.

Com efeito, segundo narrado, a intervenção policial teve início a partir de chamado para atendimento de ocorrência de violência doméstica, circunstância que, por si só, não indicava a prática de tráfico ilícito. Todavia, ao chegarem ao local, houve o que se denomina “encontro fortuito de provas”, pois os policiais constataram situação de flagrância em relação ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo com numeração suprimida. Os policiais visualizaram diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína em poder do casal, contudo, um dos suspeitos empreendeu fuga, permanecendo no local a conduzida, que ainda tentou inutilizar aparelho celular, conduta que indica tentativa de ocultação de provas e reforça a suspeita de envolvimento em atividade criminosa mais ampla.

Durante as buscas realizadas no imóvel, foram apreendidas expressivas quantidades de substâncias entorpecentes. Neste contexto, o laudo pericial encartado em id. 227749364 atesta a apreensão de:

a) 01 (uma) porção de COCAÍNA, na forma de pedra, envolta em fita adesiva de cor marrom, formando embalagem do tipo “tablete”, com massa bruta de 145,49 gramas;

b) 05 (cinco) porções de COCAÍNA de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de diversas cores, fechadas por diferentes formas, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 357,24 gramas;

c) 25 (vinte e cinco) porções de COCAÍNA, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, acondicionadas individualmente em sacolas plásticas transparentes, fechadas por lacre do tipo “pressão”, com massa bruta de 35,51 gramas;

d) 15 (quinze) porções de COCAÍNA de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fita adesiva, com massa bruta de 3,080 kg;

e) 05 (cinco) porções de líquidos transparentes, acondicionados individualmente em frascos de vidro transparente, de formato cilíndrico, fechados por válvulas plásticas de cores verde e rosa, que de acordo com sua rotulagem trata-se de “LANÇA”;

f) 45 (quarenta e cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, de MACONHA, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 1,135kg;

g) 15 (quinze) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências

e sementes, de MACONHA, prensadas, envoltas individualmente em fita adesiva de cor marrom, formando embalagens do tipo “tablete”, com massa bruta de 13,310 kg.

Também foram apreendidos no local 14,640 kg de ácido bórico, 1,500 kg de cera, uma peneira metálica, 06 balanças de precisão, espátulas, rolos de plástico filme, embalagens de plástico tipo “zip lock”, ou seja, objetos e insumos químicos comumente utilizados na manipulação e preparo de drogas, elementos que, em análise preliminar, revelam não se tratar de episódio isolado de tráfico, mas de atuação estruturada e organizada voltada à produção, preparo, fracionamento e distribuição de entorpecentes em larga escala
.

Portanto, esses elementos indicam que o local funcionava como verdadeiro laboratório destinado ao refino, preparo e distribuição de drogas, demonstrando a elevada periculosidade da agente, bem como a perniciosidade de sua conduta
.

Ademais, ressalte-se que os policiais condutores do flagrante lograram êxito em apreender no local uma Pistola Taurus (brasil) Pt100 Cal. .40 S&W Aço Inox, No Série SUPRIMIDO, COM 1 CARREGADOR apreendido(a) em posse de MARIA EDUARDA COSTA PINALLI, 10 Munições de Calibre .40 Intactas e 05 Munições de Calibre 30.06 Intactas e um drone, indicando que a atividade espúria era exercida com aparato de proteção e vigilância, possível divisão de tarefas em associação criminosa armada, elementos compatíveis com atuação em organização criminosa armada.

Diante desse contexto, a liberdade da conduzida revela-se incompatível com a garantia da ordem pública, pois a forma de execução do delito, demonstra periculosidade concreta e probabilidade de reiteração delitiva, atendendo aos critérios previstos na Lei n. 15.272/2025. [...]

(Id.
358136389 - pág. 70).

Não obstante o alegado, os elementos angariados até o momento indicam a ocorrência do crime e a responsabilidade da paciente no acontecido, especialmente porque as drogas, substância químicas e apetrechos relacionados ao tráfico estavam espalhados pela casa em que ela residia.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

O julgado transcrito corrobora o entendimento:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Além dos mais, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a alegação de que o entorpecente pertencia exclusivamente ao seu companheiro, pois, vedado o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando existem indícios em sentido oposto.

Nesse sentido:

[...] A análise de negativa de autoria não é cabível na via estreita do habeas corpus, pois demanda reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito célere e de cognição sumária do writ. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 224.717/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

[...] O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas, sendo inviável a análise de negativa de autoria ou desclassificação de condutas nesta estreita via processual. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.038.083/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

De toda sorte, a expressiva quantidade e a variedade de drogas – parte delas embaladas individualmente, ou seja, prontas para a comercialização –, somada à apreensão de produtos químicos utilizados no preparo das substâncias ilícitas, de apetrechos como balança de precisão e embalagens, e de arma de fogo e munições, demonstra a gravidade diferenciada da conduta, que justifica a segregação. Confira-se:

[...] A gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante também ficou evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pelos apetrechos relacionados ao tráfico e pelas armas de fogo encontradas no mesmo contexto fático, indicando elevado risco de reiteração delitiva e periculosidade do grupo [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.037.671/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026).

[...] A decisão agravada considerou a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, armas de fogo com numeração suprimida e apetrechos para tráfico, justificando a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte entende que a periculosidade e os riscos sociais decorrentes da natureza e quantidade das drogas apreendidas podem justificar a custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 988.714/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Conquanto justificada em fundamento idôneo, não há como ignorar que a paciente se encontra na reta final da gestação.

O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece ser obrigatória a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que a mulher estiver gestante ou for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que: (I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e (II) não tenha praticado o delito contra descendente, criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que se trata de um direito subjetivo da acusada, condicionado à ausência das causas impeditivas expressamente previstas.

No caso dos autos, não se verifica nenhuma das exceções legais mencionadas no art. 318-A do CPP. Nada indica que os crimes foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, muito menos que foi cometido contra descendentes.

No contexto, a substituição do cárcere pela prisão domiciliar é impositiva:

[...] Embora a decisão que decretou a prisão preventiva apresente fundamentação idônea, os arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência do STF, em especial o Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, reconhecem o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos, salvo nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e desde que demonstrado o melhor interesse da criança.

A substituição da prisão não anula a gravidade da infração, mas visa assegurar os direitos fundamentais das crianças e a dignidade da mulher presa, compatibilizando a legalidade da cautelar com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e da dignidade da pessoa humana
. [...]
(N.U 1042348-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

[...] Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de 4 (quatro) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que foi flagrada com significativa quantidade de droga –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade judiciária acoimada de coatora, nos termos dos arts. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal
(TJMT, N.U 1030701-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2024, Publicado no DJE 23/2/2024).

Por outro lado, não encontro motivos para mater a tornozeleira eletrônica, que foi imposta a paciente em sede de liminar.

Trata-se de pessoa jovem (19 anos), que não ostenta outros registros desabonadores, que, ao que tudo indica, encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive sendo vítima de violência doméstica.

A prisão domiciliar foi concedida à paciente no início deste mês e, até o momento, não há registro de eventuais inobservâncias das medidas estabelecidas.

A proximidade da data do parto e, posteriormente, os cuidados com o recém-nascido, por si só, demandam análise diferenciada do caso.

A tudo isso soma-se a necessidade de a paciente mudar-se para o estado do Pará.

Como a Defensoria Pública informou, atualmente ela encontra-se acolhida na residência de sua prima, que não detém condições financeira, nem estrutural para mantê-la abrigada.

Como não “
possui outros familiares no Estado de Mato Grosso
,
depende exclusivamente do apoio de seus genitores e de sua avó, Vera Lucia Pinalli Schmidt, que residem no Município de Itaituba-Pará
”, (Id. 361710880 - pág. 1-5).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem vindicada, para substituir a prisão preventiva imposta a Maria Eduarda Costa Pinalli, pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, revogando, contudo, a monitoração eletrônica.

Delego ao juízo de primeiro grau as providências atinentes à retirada da tornozeleira, bem como à fiscalização das demais medidas cautelares estabelecidas em sede de liminar: (i) proibição de manter contato, por qualquer meio, com Marcos Sabas Alves Ferreira Júnior; e (ii)

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

Ressaltou, por fim, que a paciente deverá ser advertida que o descumprimento das regras da prisão domiciliar e das cautelares estabelecidas poderá ensejar nova ordem de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026